Tribunal: TJDFT
Processo: 0749799-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DAS PARCELAS DOS QUINTOS FC/CJ. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM INTEGRALMENTE CUMPRIDA. AUSENCIA DE EFEITOS FINANCEIROS. INVIABILIDADE DA COBRANÇA DE VALORES. EXTINÇÃO DA FASE SATISFATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno contra decisão monocrática que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do MS no. 0000469-21.2016.8.07.0000 e condenou o exequente em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 temas em discussão: (i) se o título executivo formado na ação mandamental produziu efeitos financeiros aptos a pagamento nesta etapa satisfativa; (ii) caso negativo, se é possível a condenação da parte exequente em honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo formado a partir do Mandado de Segurança no. 0000469-21.2016.8.07.0000 garantiu a servidores e magistrados a manutenção da situação original dos representados à percepção da denominada ‘correção da parcela de quintos’, até a conclusão do devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU. 3.1. O Procedimento Administrativo em questão (PA 8.902/2017) foi encerrado em 2020 com a decisão do então Desembargador-Presidente Romão C. Oliveira (Decisão 1224068), o qual garantiu o contraditório e a ampla defesa aos interessados, nos termos do título exequendo.
4. Embora a ASSEJUS tenha formalizado pedido de devolução dos valores descontados da remuneração dos servidores substituídos na hipótese de ter havido alguma redução salarial ou desconto em cumprimento ao ato coator, este pedido não foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial, inexistindo insurgência daquela associação no momento adequado. 4.1. Logo, inexistindo comando judicial neste sentido, devem os eventuais interessados buscar o ressarcimento de eventuais valores pagos a menor – ou indevidamente suprimidos –, por meio de ação própria.
5. O direito a manutenção da parcela dos quintos até a finalização dos procedimentos administrativos relacionados a supressão ordenada previamente pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU no. 621/2010) foi garantido pelo próprio órgão de contas no Acórdão TCU no. 2.900/2014, de 29/10/2014, o qual é anterior ao Mandado de Segurança que se busca cumprimento. 5.1. Neste sentido, não caberia a entidade de classe a cobrança de valores anteriores a propositura da ação ou mesmo de eventuais valores suprimidos ao logo da ação mandamental, já que, além dos óbices constantes nas Súmulas 269 e 271 do STF, já era direito dos eventuais substitutos a manutenção das rubricas dos Quintos enquanto não lhes fosse garantido o contraditório e a ampla defesa.
6. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, é devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental. Precedentes
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo Interno conhecido, mas improvido.